Tribunal: TJSP
Processo: 1003805-34.2021.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Consumidor e processual. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos proposta por seguradora julgada improcedente. Pretensão da autora à reforma da sentença.
Ausência de prévia reclamação administrativa que não obvia o exercício do direito de ação, pois a autora alega a existência de lesão já consumada.
A empresa de energia elétrica é responsável pelos danos

Ementa:
Consumidor e processual. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos proposta por seguradora julgada improcedente. Pretensão da autora à reforma da sentença.
Ausência de prévia reclamação administrativa que não obvia o exercício do direito de ação, pois a autora alega a existência de lesão já consumada.
A empresa de energia elétrica é responsável pelos danos causados a aparelhos elétricos em decorrência de falha na prestação de serviços. Incidência do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Se esses danos são ressarcidos por seguradora, esta tem o direito de requerer o reembolso, por força do artigo 786 do Código Civil. Caso concreto no qual foi demonstrado o nexo causal entre os danos sofridos pela segurada e a falha no serviço de fornecimento de energia elétrica.
RECURSO PROVIDO.